Tribunal: TJDFT
Processo: 0740557-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO DO ITBI. TEMA 1113 DO STJ. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE VENDA DO IMOVEL. DEVOLUÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de repetição de indébito tributário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente (Acórdão n. 907573, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA). A constatação do valor encontrado pela Administração, para fins do cálculo do valor do ITBI devido, não abrange complexidade tal a afastar a competência dos Juizados Especiais, uma vez que pode ser extraída por meio de outros elementos de prova, como a prova documental presente no processo. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Interesse de agir. Em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), a falta de requerimento ou exaurimento da via administrativa para solução do imbróglio não configura carência de ação pela falta de interesse de agir, quando resta evidente a resistência da outra parte ao acolhimento do pleito, a caracterizar a existência de conflitos de interesse pendente de solução. A contestação e a apresentação de recurso é demonstração da resistência. Preliminar que se rejeita.
4 – ITBI. Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Base de cálculo. O STJ, no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema 1113), firmou as seguintes teses: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)”.
5 – ITBI. Cobrança a maior. Repetição. O imóvel foi adquirido pelo valor de R$ 400,001,00, conforme documento de id 42097264, e a guia de arrecadação de impostos considerou o valor de R$ 2.237.630,63 (conforme id 42097263) como base de cálculo para a incidência do ITBI, gerando uma cobrança a maior, a qual deve ser repetida, assim como fixado na origem. Precedentes no STJ (AgRg no AREsp 1550035/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015). No mais, não há notícia de que tenha sido instaurado procedimento administrativo fiscal para arbitrar o valor do imposto (art. 148 do CTN).
6 – Relação jurídico-tributária. Juros e correção monetária. Emenda Constitucional n. 113/2021. A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Assim, se mostra correta a sentença de origem que fixou a incidência dos juros e da correção monetária nos termos da EC n. 113/2021. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

F